Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE IDOSO, MAS SAUDÁVEL. CONDIÇÃO ESTÁVEL E POSSIBILIDADE DE CONTINUAR PRESO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado de diversos crimes de estupro e estupro de vulnerável, ante o risco de reiteração delitiva e de constranger as vítimas, conforme indícios de que pretendia fazê-lo.
4. A idade avançada do paciente, 93 anos, não é condição, por si só, impeditiva para a manutenção da prisão cautelar, especialmente quando comprovado que goza de plena saúde física ao ponto de fugir de determinada clínica pulando o muro.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.